Tribunal: TJDFT
Processo: 0729945-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. LIQUIDAÇÃO SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. DISPONIBILIDADE DO IMÓVEL. HABITE-SE.

1. A aquiescência das partes quanto ao valor mensal de indenização a título de lucros cessantes no feito de origem fulmina o interesse recursal do pleito que discute, em agravo de instrumento, a necessidade de produção de prova pericial para a apuração do dito valor.

2. Nas ações em que haja condenação ao ressarcimento por lucros cessantes diante do atraso na entrega do imóvel por culpa exclusiva da construtora, o termo final de incidência de tal obrigação corresponde à data em que se estabeleça a possibilidade de plena utilização do bem pelo comprador.

3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.